Tribunal: TJMT
Processo: 1003277-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1003277-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: GEORGINA MARIA DE CAMPOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Município de Cuiabá, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 1029953-22.2019.8.11.0041 (PJe), promovida contra Georgina Maria de Campos, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executiva parcial, a extinguir parte do processo.
O Agravante defende, em síntese, que não teria ocorrido a prescrição no feito, já que o termo inicial do instituto retroagiria à data da promoção da execução, logo, não teria decorrido os 5 (cinco) anos necessários para o reconhecimento.
Assegura, ainda, que a medida pleiteada está corroborada com os elementos essências para sua concessão, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Pugna, portanto, pela concessão da medida liminar, a fim de a decisão seja suspensa, e o processo prossiga em sua integralidade, com a cobrança de todo o crédito.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante a concessão de liminar que a decisão objurgada.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada está presentes, ou seja, vislumbre-se a presença do periculum in mora e fumus boni iuris.
Analiso, inicialmente, a presença do fumus boni iuris.
Para consubstanciar o elemento em questão, o Agravante afirma que não teria decorrido o tempo necessário para o reconhecimento da prescrição, já que o termo inicial retroagiria à data da promoção da execução.
Primeiramente, registro que a prescrição aduzida se perfaz com o transcurso de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário, e o despacho que determina a citação (marco interruptivo do artigo 174, I, do CTN).
Há de observar, contudo, que o dispositivo mencionado, este que norteia o instituto na seara tributária, possui diversos marcos interruptivos, e suspensivos, tanto no próprio Código Tributário Nacional, quanto em legislação esparsa.
Com os esclarecimentos realizados, prossigo com a análise do caso prático. Abstrai-se da Certidão de Dívida Ativa em questão (ID no 77805296 – fl. 14), que se trata de crédito tributário, no montante de R$ 6.562,84 (seis mil quinhentos e sessenta e dois reais oitenta e quatro centavos), oriundo do não recolhimento do IPTU dos períodos referentes ao ano de 2015.
É imperioso registrar que as Certidões de Dívida Ativa são documentos que possuem presunção relativa de certeza e liquidez, consoante artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3o da Lei de Execução Fiscal, logo, presume-se que as datas indicadas no documento são verídicas.
Abstrai-se que a referida CDA indica que o crédito foi constituído de maneira definitiva em 11-9-2020.
Dessa forma, há de se efetuar a contagem do marco prescricional, que, como já elencado alhures, é de 5 (cinco) anos contado da data mencionada, cujo fim é o despacho de citação, conforme dispõe o artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, aliado à jurisprudência pátria. Confira-se:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
[...]
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
Assim, a contagem do prazo do instituto em tela se deu da seguinte forma, a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 11-9-2020, dando início ao fluxo prescricional, o despacho de citação, por sua vez, ainda não foi proferido, contudo, ainda que se conte os 5 (cinco) anos, não teria ocorrido o instituto.
Veja-se o que proclama a jurisprudência pátria:
TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] III - No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). [Destaquei]
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTAMENTO – INÉRCIA DO FISCO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN. [...] (Ap 2081/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/1/2019). [Destaquei]
Destarte, a priori, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito.
O perigo da demora, por consequência, configura-se, em face de que não seria razoável impedir a Fazenda Pública Nacional de cobrar crédito que possui, em tese, liquidez, certeza e exigibilidade.
Dessa forma, DEFIRO a medida liminar, para determinar que a Execução Fiscal tenha prosseguimento em sua totalidade, já que todos os créditos, ao menos nesta fase de cognição sumária, estão regulares.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 3 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora